Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO, OTAVIO LUIZ PANQUESTOR NOGUEIRA APELADO: OTAVIO LUIZ PANQUESTOR NOGUEIRA, MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO DESPACHO Diante da matéria arguida na petição ID 47312209, determino seja o feito retirado de pauta. Dê-se vista à parte contrária para, querendo, manifestar-se, em até 5 dias. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 31 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator